Tribunal: TJPA
Processo: 0802063-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802063-66.2021.8.14.0000
PACIENTE: MATEUS PANTOJA PANTOJA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE TERRA SANTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO DO PACIENTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. PACIENTE QUE, EM FACE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, CUMPRIRÁ A PENA EM REGIME INICIAL ABERTO OU, NA PIOR DAS HIPÓTESES EM SEMIABERTO, O QUE CONSEQUENTEMENTE SERÁ MAIS BRANDO DO QUE A MEDIDA ATUALMENTE MANTIDA, OU SEJA, A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PERICULOSIDADE ACENTUADA DO PACIENTE. QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGA APREENDIDA COM O ACUSADO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O juízo
a quo
optou por decretar a custódia do paciente, motivando sua decisão, ainda que de maneira sucinta, mas suficiente, em dados concretos e reais, quais sejam: a existência da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, além da necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

2. Analisando o decreto prisional, constata-se que o mesmo se encontra satisfatoriamente fundamentado nos termos expostos no art. 312 do CPP, principalmente na garantia da ordem pública, não podendo, portanto, ser acolhido o argumento da defesa, já que a atividade desenvolvida pelo réu é de acentuada organização e complexidade, tendo em vista o volume de drogas apreendidas (
68 trouxinhas contendo pedra de óxi, pesando aproximadamente 40g, uma porção de 92g de maconha e 50 pedaços de pedra de óxi, pesando 159g
) e os instrumentos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão (
uma balança de precisão, 02 celulares Samsung, um notebook Samsung e 13 comprovantes de depósitos realizados por Mateus
), demonstram que a mercancia era vultosa. O crime cometido foi grave, tendo sido apreendida aproximadamente 291 (duzentas e noventa e uma) gramas de substância entorpecente com o acusado, dentre pedra de óxi e maconha, a maior parte já acondicionada e separada, pronta para venda e eventual consumo, fator que justifica o decreto de prisão contra ele, ante sua acentuada periculosidade, estando comprovado a impossibilidade de voltar, por ora, ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes.

3. O prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a necessidade da prisão, em virtude da gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva. A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelo depoimento de testemunhas e pela confissão do próprio paciente, que relatou perante autoridade policial, que a droga era sua. Que estava traficando há 02 (dois) meses e que estas vieram de Manaus/AM. Vale destacar que, embora até o presente momento, as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o acusado, deve ser sopesado o fato de que a prisão processual não antecipa culpa, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu. O processo ainda segue em sua fase inicial, tendo sido oferecida denúncia em 24/03/2021, apesar de não cadastrada ainda no sistema, conforme informação extraída do PJE 1º Grau, já tendo sido, portanto, concluído o inquérito policial, o que merece cautela por parte da autoridade coatora, não se podendo concluir, com absoluta certeza, antes de findar a instrução criminal, que o paciente será ou não condenado pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada, logo, não há que se falar em qualquer violação ao princípio da homogeneidade, como afirma a defesa.

4. Presente, portanto, o requisito do art. 312 do CPP, qual seja, a garantia da ordem pública (
periculum libertatis
), uma vez que, a gravidade do crime e seu
modus operandi
, por si só, demonstram que o acusado, em liberdade, oferece riscos à coletividade, pois demonstra ser pessoa com periculosidade acentuada, na medida em que tem imputado contra si um delito bastante lesivo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país. Assim, mesmo o acusado sendo tecnicamente primário a medida se mostra imperiosa.

5. Quanto ao argumento de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, está pacificado nesta Egrégia Seção que tal característica não é garantidora de eventual direito à liberdade, quando os motivos que ensejaram a prisão cautelar são suficientes para respaldá-la, nos termos da Súmula nº 08 do TJE/PA.

6. Em que pese especificamente o pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa, convém salientar que, se não bastasse à gravidade concreta do delito, vislumbra-se a presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva, sendo incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

7. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de março e finalizada aos cinco dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Os Advogados
Eliakim Brito Furtado
e
Allison Henrique Nunes de Paula
impetraram ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
Mateus Pantoja Pantoja
, em face de ato do douto Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, nos
Autos da Ação Penal nº 0800101-12.2021.8.14.0128 – PJE
.

Consta da
impetração
(ID 4707707) que o paciente foi
cerceado de sua liberdade
no dia
10/03/2021
, pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas
(art. 33 da Lei nº 11.343/06), tendo a autoridade coatora
homologado o flagrante
e
convertido a prisão em preventiva
no dia
11/03/2021
. Na data de
13/03/2021
, após
pedido de liberdade provisória
,
o juízo decidiu por manter a prisão
, estando atualmente o paciente sendo transferido da delegacia da comarca de Terra Santa/PA para a Central de Triagem de Santarém/PA.

Os impetrantes aduzem que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, tendo em vista a
ausência de fatos concretos na fundamentação da prisão
, vez que, o juízo, além de ter utilizado a suposta
confissão do paciente
para fundamentar a medida cautelar imposta, ainda utilizou o argumento da
quantidade significativa de droga apreendida
, o que em nada influência na concessão do privilégio do art. 33, 4º, da Lei nº 11.343/06 e na concessão da liberdade provisória.

Para os impetrantes,
estão ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar
, previstos no art. 312 do CPP, não tendo o juízo sequer citado o art. 313, inciso I, do CPP, que traz a previsão da admissibilidade da prisão preventiva. A defesa, de forma exaustiva, demonstrou que o crime supostamente praticado pelo paciente é o
tráfico de drogas na modalidade privilegiada
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), logo
o paciente cumprirá a pena em regime inicial aberto ou, na pior das hipóteses, no regime semiaberto, o que será mais brando do que a medida atualmente mantida
.

Ademais, os impetrantes sustentam
que o paciente é possuidor de condições pessoais favoráveis
, sendo primário, com bons antecedentes criminais, residência fixa, trabalho lícito, não tendo qualquer envolvimento em organização criminosa. Assim,
diante do histórico positivo do paciente, não se pode decretar a prisão preventiva, pois ausente de fundamentação objetiva
.

Requerem a concessão liminar do
writ
, determinando a imediata
liberdade provisória
do paciente,
mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP
, além da imediata expedição de
alvará de soltura
em seu favor. No mérito, pugnam pela concessão definitiva da ordem.

Em
16/03/2021
, no
Plantão Judicial Criminal
, o
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, verificando não ser caso de plantão, nos termos da
Resolução nº 016/2016 – GP
, determinou a
distribuição regular
do feito (Despacho ID 4710321), vindo-me os autos eletrônicos
conclusos
.

Em
17/03/2020
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 4724897) e solicitei as
informações
da autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 04/2021-GAB
, datado de
18/03/2021
(ID 4749987).

A autoridade coatora, após narrar sobre os fatos constantes da denúncia, citando os depoimentos das testemunhas, informa que o paciente foi
preso em flagrante delito
, pelo fato ocorrido no dia
10/03/2021
, sob a imputação da prática do tipo penal previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
), destacando que
Mateus confessou todas as acusações
, afirmando que
a droga apreendida é de sua propriedade e chegou no final de 2020
. Ainda disse que os comprovantes dos depósitos apreendidos são de transações com o fornecedor da droga em Manaus/AM.

Relata que, após o flagrante, o delegado de polícia requereu sua
homologação
, bem como sua
conversão em prisão preventiva
, tudo isso datado de
10/03/2021
. No dia
11/03/2021
, foi constituído advogado nos autos e foi
requerida liberdade provisória
. Em seguida,
a prisão em flagrante foi homologada por decisão em 11/03/2021
, na qual foi dado vistas ao Ministério Público para se manifestar sobre os pedidos formulados pela defesa. O
Parquet
pugnou pelo
deferimento do decreto de prisão preventiva
.

A defesa apresentou
nova petição
por irresignação em face do parecer ministerial na data de
12/03/2021
, tendo os autos
retornado ao gabinete na data de 13/03/2021
, sendo que,
no mesmo dia, a prisão preventiva do paciente foi decretada
. A autoridade policial foi comunicada da decisão, bem como da necessidade de conclusão do inquérito policial no prazo legal,
o que, tempestivamente, está sendo aguardado por este juízo
.

Por fim, assevera que,
atualmente, o feito está aguardando a conclusão do inquérito policial pela autoridade competente
, sendo o
paciente primário
, conforme dados extraídos do Sistema LIBRA, não havendo elementos suficientes para afirmar sobre a sua conduta social, tampouco acerca de sua personalidade.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pela
denegação da ordem
, para que seja mantida a decisão que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente Mateus Pantoja Pantoja, como forma de
garantir a ordem pública
e
evitar a reiteração delitiva
(parecer ID 4763387).

Em
24/03/2021
, a defesa
atravessou petição
(ID 4769714), reforçando os pedidos formulados
e requerendo a observância ao princípio da homogeneidade
, para que seja concedida a liberdade provisória ou que seja imposta medidas cautelares diversas da prisão, pois cabíveis e suficientes, diante da cristalina ausência do
periculum libertatis
do paciente, que não pode ser reduzido apenas a argumentos subjetivos dos malefícios da conduta da traficância.

É o relatório.

VOTO

O cerne principal do presente
habeas corpus
se refere à ilegalidade na prisão do paciente por
ausência dos requisitos constantes no art. 312 do CPP
, acarretando
falta de fundamentação idônea no decreto preventivo
, salientando as
condições pessoais favoráveis
do mesmo e a possibilidade de
aplicação de medida cautelar diversa da prisão
.

A defesa, de forma exaustiva, demonstrou que o crime supostamente praticado pelo paciente é o
tráfico de drogas na modalidade privilegiada
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06), logo
o paciente cumprirá a pena em regime inicial aberto ou, na pior das hipóteses, no regime semiaberto, o que será mais brando do que a medida atualmente mantida
(
violação ao princípio da homogeneidade
).

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que as pretensões dos impetrantes não merecem acolhida.

Como sabido, as
prisões processuais
são medidas cautelares excepcionais e só podem ser decretadas quando verificados seus 02 (dois) requisitos fundamentais:
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

O
periculum libertatis
deve estar consubstanciado em um dos requisitos previstos no art. 312 do CPP (redação dada pela Lei nº 13.964/2019), quais sejam, a
garantia da ordem pública
,
da ordem econômica
,
conveniência da instrução criminal
ou para
assegurar a aplicação da lei penal
, necessitando ainda que, em qualquer dessas hipóteses, haja prova da
existência do crime,

indícios de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, sendo estes últimos o
fumus comissi delicti
.

Sendo assim, o juiz deve medir e pesar os elementos colhidos para verificar se são suficientes à decretação da prisão preventiva, que é medida de exceção (última
ratio
) quanto ao sistema de liberdades individuais.

No caso em questão, verifica-se que
a prisão cautelar do ora paciente, ocorrida no município de Terra Santa/PA, está devidamente justificada
, pelas razões que passaremos a analisar.

Consta nos autos que, por volta de 17:40 horas, do dia
10/03/2021
, uma guarnição da Polícia Militar estava de ronda, pela cidade de Terra Santa/PA, quando na
Rua Senador Nilo
Coelho
, foi
avistado uma pessoa, conhecida como usuária de
drogas, indo em direção do paciente Mateus Pantoja Pantoja
, que havia parado em uma motocicleta, na lateral da rua. Policiais militares desconfiaram que estava ocorrendo naquele momento uma
negociação de drogas
. O paciente foi abordado, foi feita a revista pessoal e uma diligência na casa do mesmo, oportunidade em que foram encontradas as drogas apreendidas.

O juízo
a quo

homologou o auto flagrancial
e
decretou a prisão preventiva do paciente Mateus Pantoja Pantoja
, mediante
conversão
, no dia
13/03/2021
, conforme decisão acostada ID 4707709, nos seguintes termos:

“(...).
No caso concreto não há dúvidas sobre a materialidade do delito, pois além de ter sido preso em flagrante, MATEUS PANTOJA PANTOJA confessou a prática do crime em seu depoimento na Delegacia de Polícia. As testemunhas ouvidas no procedimento investigatório e demais elementos de convicção também fornecem indícios suficientes sobre a autoria do delito em face do denunciado.
(...).
No caso em análise, verifica-se a presença de, pelo menos, um dos requisitos autorizadores da Prisão Preventiva, insculpidos no art. 312 do CPP, mais especificamente:
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
Em solo policial, o réu confessou a prática do crime. Foram com ele encontrados 68 (sessenta e oito) trouxinhas contendo pedra de óxi, pesando aproximadamente 40 (quarenta) gramas, uma porção de 92 (noventa e duas) gramas de maconha, 50 (cinquenta) pedaços de pedra de óxi, pesando 159 (cento e cinquenta e nove) gramas, uma balança de precisão, dois celulares Samsung, um notebook Samsung e 13 comprovantes de depósitos realizados por Matheus. A atividade realizada pelo réu é de acentuada organização e complexidade, tendo em vista o volume de drogas apreendidos e instrumentos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão (Num. 24274830 - Pág. 10). Demonstram também que a mercancia era vultuosa. É notável o incremento na quantidade de crimes dessa natureza na pacata cidade de Terra Santa. Dessa forma, a prisão se faz necessária não somente para prevenir a prática de novas condutas delituosas, mas também como meio de acautelar a credibilidade da justiça. (...). Ademais. se permanência do investigado, livre e solto, possa dar motivo a novos crimes ou cause repercussão danosa e prejudicial no meio social, cabe ao juiz decretar a prisão preventiva 'como garantia da ordem pública'.

Nessa hipótese, a prisão preventiva perde seu caráter de providência cautelar, constituindo antes, como falava Faustin Hélie, verdadeira 'medida de segurança'. A 'potestas coercendi' do Estado atua então para tutelar não apenas o processo condenatório com o qual está instrumentalmente conexo e, sim, como fala o texto do art. 312, a própria 'ordem pública'. A garantia da ordem pública, enquanto conceito jurídico indeterminado, campeia pródiga de significados acolhidos em doutrina e jurisprudência. A textura porosa dessa expressão, todavia, compõe-se do desejo social de manutenção da ordem pública, violada pela ameaça ou lesão a bens jurídicos penalmente tutelados. Cediço que a impunidade reforça o ânimo criminoso dos agentes não alcançados pelo jus puniendi estatal, de sorte que tendo ele a tornar-se cada vez mais ousados, colocando, efetivamente em risco a ordem pública.
Relato importante trazido aos autos da prisão em flagrante é no que diz respeito a quantidade significante de drogas apreendidas, a maior parte já acondicionada e separada, pronta para venda e eventual consumo. Além disso, foram encontrados instrumentos típicos da traficância, o que, neste juízo inicial, faz-se crer que o acusado praticava a comercialização de drogas ilícitas
.
Bem de ver que está clara a prova da existência do crime, bem como os indícios suficientes de sua autoria, ou seja, o fumus comissi delicti, tanto que foi preso e autuado em flagrante, havendo depoimentos que confirmam prima facie a prática delituosa. Por consequência, verifica-se a necessidade da conversão da prisão em preventiva com o fito de evitar a reiteração criminosa do acusado, além de resguardar a ordem pública. Desta feita, quanto ao periculum libertatis, de igual modo se faz presente, vez que há a necessidade de ser garantida a ordem pública, uma vez que, a gravidade do crime e seu modus operandi, por si só, demonstram que o investigado em liberdade oferecem riscos à coletividade, pois demonstra-se pessoa com periculosidade acentuada, na medida em que têm imputados contra si um delito bastante lesivo, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país e porque não dizer desta comarca.
Mesmo o investigado sendo tecnicamente primário a medida se mostra imperiosa. (...)
.
Destaco que os motivos que levam este juízo a decretar a prisão processual não dizem respeito a gravidade em tese do crime, mas sim a periculosidade evidenciada com a conduta perpetrada, que são situações totalmente distintas. Por fim, as demais matérias elencadas pela defesa serão analisadas por ocasião da instrução processual e posterior análise de mérito. III – DISPOSITIVO. Dito isso, entendo presente no caso, os pressupostos da prisão cautelar, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, tendo em vista que já se tem indícios de autoria e materialidade para a execução de tal medida assecuratória e protetora da sociedade. Não é caso de aplicação de medidas diversas da prisão vez que estas, em casos tais quais narrados na representação, não são suficientes para acautelar a ordem pública ou garantir a aplicação da lei penal.
Assim, por se encontrarem presentes os fundamentos da prisão preventiva, com fulcro no artigo 312 do código de processo penal pátrio, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de MATEUS PANTOJA PANTOJA, qualificado nos autos
.
(...)”.

Analisando o referido
decisum
, constato que se encontra
satisfatoriamente fundamentado
nos termos expostos no art. 312 do CPP, principalmente na
garantia da ordem pública
, não podendo, portanto, ser acolhido o presente argumento, já que
a atividade desenvolvida pelo réu é de acentuada organização e complexidade
, tendo em vista o
volume de drogas apreendidas
(
68 trouxinhas contendo pedra de óxi, pesando aproximadamente 40g, uma porção de 92g de maconha e 50 pedaços de pedra de óxi, pesando 159g
) e os
instrumentos constantes do Auto de Apresentação e Apreensão
(
uma balança de precisão, 02 celulares Samsung, um notebook Samsung e 13 comprovantes de depósitos realizados por Mateus
),
demonstram que a mercancia era vultosa
.

Assim, o juízo coator justificou que
a medida constritiva de liberdade se impõe
, devendo o paciente ser mantido fora do convívio social. O crime cometido foi
grave
, tendo sido
apreendida aproximadamente 291 (duzentas e noventa e uma) gramas de substância entorpecente com o acusado, dentre pedra de óxi e maconha, a maior parte já acondicionada e separada, pronta para venda e eventual consumo
, fator que justifica o decreto de prisão contra ele, ante sua
acentuada periculosidade
, estando comprovado a impossibilidade de voltar, por ora, ao convívio social, como pessoa respeitadora das normas vigentes.

Como se vê, o prolator da medida demonstrou de forma incontroversa a
necessidade da prisão
, em virtude da
gravidade concreta do delito aliado aos indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva
. A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas restou demonstrada pelo
depoimento de testemunhas
e pela
confissão do próprio paciente
, que relatou perante autoridade policial,
que a droga era sua
.
Que estava traficando há 02 (dois) meses e que estas vieram de Manaus/AM
.

É induvidoso, portanto, que o referido ato judicial está revestido das formalidades legais ínsitas no art. 312 do CPP, não devendo ser desconstituído. Isso porque, mostra-se premente a
necessidade de garantia da ordem pública
no caso em análise, podendo-se verificar que
os fundamentos do magistrado são escorreitos e não ensejam qualquer ilegalidade
.

Vale destacar que, embora até o presente momento, as provas coligidas nos autos não tenham suporte apto suficiente para condenar o acusado,
deve ser sopesado o fato de que a prisão processual não antecipa culpa
, pois, para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza que deve ter o juiz para a condenação do réu.

Como se vê,
o processo ainda segue em sua fase inicial, tendo sido oferecida denúncia em 24/03/2021
, apesar de não cadastrada ainda no sistema, conforme informação extraída do PJE 1º Grau,
já tendo sido, portanto, concluído o inquérito policial
, o que merece
cautela
por parte da autoridade coatora,
não se podendo concluir, com absoluta certeza, antes de findar a instrução criminal, que o paciente será ou não condenado pelo crime de tráfico na modalidade privilegiada
, logo, não há que se falar em qualquer violação ao
princípio da homogeneidade
, como afirma a defesa.

Ora,
in casu
,
ainda não restou comprovado nos autos que o paciente não se dedique às atividades criminosas
, requisito este que impedirá a aplicação do referido benefício no momento da sentença. Mais prudente é aguardar o desenrolar da instrução criminal antes de colocar o acusado em liberdade, devendo o mesmo ser ouvido antes em juízo, por exemplo.

Presente, portanto, o requisito do art. 312 do CPP, qual seja, a
garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
), uma vez que, a
gravidade do crime
e seu
modus operandi
, por si só, demonstram
que o acusado, em liberdade, oferece riscos à coletividade
, pois demonstra ser
pessoa com periculosidade acentuada
, na medida em que tem imputado contra si um
delito bastante lesivo
, mal tão grave que nos dias de hoje vem assolando a juventude e as famílias de nosso país. Assim,
mesmo o acusado sendo tecnicamente primário a medida se mostra imperiosa
.

Dentre as hipóteses justificadoras da medida de exceção, observa-se a
necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal
,

com o fito de
evitar a reiteração criminosa
do acusado,
diante da gravidade concreta do crime e acentuada periculosidade do agente para o meio social
.

A conduta delitiva do paciente é considerada grave, isto é,
a prática de tráfico de entorpecentes é crime que abala fortemente a ordem pública, gera transtornos para a sociedade local, atemoriza a população e enseja o cometimento de vários outros crimes
, destacando aqui,
o montante da droga apreendida com ele
.

Conclui-se, desse modo, diante de todas estas considerações, que
a autoridade coatora acertou em decidir pela manutenção da custódia preventiva do paciente
, não visualizando nenhuma ilegalidade nas decisões, capaz de garantir os argumentos dos impetrantes, pois fundamentada em
elementos concretos dos autos
, se mostrando temerária, pelo menos, por ora, a concessão da sua liberdade.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Por derradeiro, em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença de requisito justificador da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado tal benesse
.
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 30 de março de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/04/2021